Tribunal: TCU
Processo: 000.116/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos por meio convênio que teve como objeto melhorias sanitárias domiciliares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde no Estado da Bahia, em razão de omissão no dever de prestar contas do regular emprego dos recursos do Convênio 445/2007, cujo objeto é a execução de melhorias sanitárias domiciliares; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões do Relator, em: 9.1. arquivar a tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, em face da prescrição intercorrente das prescrições punitiva e de ressarcimento do TCU, com fundamento nos artigos 8o, 10 e 11 da Resolução-TCU 344/2022; e 9.2. dar ciência desta deliberação, bem como do relatório e voto que a fundamentam, aos interessados.